Tribunal: TJPA
Processo: 0000741-29.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000741-29.2012.8.14.0301

APELANTE: HUHN E HUHN LTDA, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN, CARLA DIAS DA SILVA HUHN

APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO COMPROVADO A VULNERABILIDADE ECONÔMICA E HIPOSSUFICIÊNCIA

FINANCEIRA. GRATUIDADE RECURSAL REJEITADO.

AUSÊNCIA DO PREPARO.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra Sentença

que rejeitou os Embargos Monitórios e por via de consequência, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Eis

o texto objurgado:

“
SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO
em face de
HUHN E HUHN LTDA
,
ULRICO FREDERICO MAIA HUHN e CARLA DIAS DA SILVA HUHN, todos
devidamente qualificados nos autos, visando o recebimento do débito no valor de R$ 53.631,69 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e oito e seis centavos), atualizado até o ajuizamento da ação.

Juntou diversos documentos pertinentes à ação.

Deferida a ordem de pagamento (ID. Num. 42888634 - Pág. 5), as partes requeridas, foram devidamente citados (ID. Num. 42888758 - Pág. 4 e Num. 42888758 - Pág. 6), somente a empresa demandada apresentou embargos monitórios (ID. Num. 42888760 - Pág. 3), arguindo, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição e em preliminar a ilegitimidade ativa do Banco demandante.

Em petição de ID. Num. 42888762 - Pág. 1 a parte autora apresentou impugnação aos embargos monitórios e requereu, ao final, requereu a convolação do mandado inicial em execução.

Em seguida, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório. Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO

Entendo que a relação processual da presente demanda está devidamente estabelecida, tendo sido oportunizado às partes o exercício pleno do contraditório, pelo que não verifico vícios ou nulidade.

Assim, considerando que o processo se encontra suficientemente instruído, não havendo necessidade da produção de outras provas, haja vista que as provas documentais existentes nos autos são o bastante para o julgamento da ação, bem como que a causa não apresenta questões complexas de fato e de direito, abrevio o procedimento determino o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil.

DA REVELIA

As partes demandadas, ULRICO FREDERICO MAIA HUHN e CARLA DIAS DA SILVA HUHN, foram devidamente citadas, porém não apresentaram contestação, razão pelo qual decreto a revelia de ambos, sem a produção dos efeitos materiais (presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor), nos termos do art. 344 e 345, I, ambos do CPC.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO

A parte requerida arguiu a ocorrência da prescrição, uma vez a citação válida ocorreu no dia 24/02/2021, quando a cobrança da dívida já se encontrava prescrita.

Incontroverso, no presente caso, a aplicação do prazo prescricional de 5 anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Pois bem.

No presente caso, os títulos, objeto da ação, venceram nos anos de 2010 e 2011, a ação fora ajuizada em 15/12/2011, as custas iniciais foram quitadas em 16/12/2011 e o despacho inicial, determinando a citação do requerido, fora proferido em 23/07/2012.

A decisão que determina a citação do requerido, interrompe a prescrição, e retroage à data da propositura da ação, conforme art. 240, §1º do CPC que assim dispõe:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação
, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

A interrupção da prescrição só não iria produzir efeito se evidenciado desídia, pelo requerente, na concretização da citação do requerido.

Na hipótese, não houve a ocorrência da prescrição, primeiro porque a ação fora ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos e, segundo, porque a decisão que determinou a citação do requerido (proferida em 23/07/2012) retroagiu à data da propositura da ação (15/12/2011), quando então se interrompeu o prazo prescricional.

Além disso, desídia, não se viu por parte da requerente, a justificar o acolhimento da arguição de prescrição.

Nesse sentido é a súmula 106 do STJ, que dispõe:
“Proposta a ação no fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Destaco, ainda, o seguinte jurisprudência:

“Recurso Especial. Prescrição. Demora na citação. Culpa do exequente. Inexistência. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos alheios à vontade do autor, não justifica a arguição de prescrição ou decadência (Súmula 106)” (
REsp. no. 827.948-SP
, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3ª Turma, Dj. 04/12/2006).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito arguida pela parte demandada.

DA PRELIMINAR DE ILEGIMITIMIDADE ATIVA

A empresa requerida, em contestação, alega que o banco HSBC é parte ilegítima para intentar ação contra os demandados, por ter sido incorporada pelo Banco Bradesco, sendo este o legitimado ativo na presente demanda.

No entanto, não junta aos autos, nenhuma comprovação de que o banco HSBC, no momento do ajuizamento da presente ação, não mais existia para o mundo jurídico, o que o tornaria parte ilegítima.

Assim, rejeito a presente preliminar de ilegitimidade.

DO MÉRITO

Importante destacar que a parte demandada não impugnou os valores cobrados pela autora, o que o torna incontroverso.

Preceitua o art. 700 do CPC, que a admissibilidade da demanda monitória está condicionada à existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo e limitada às obrigações de pagamento em soma de dinheiro, entrega de coisa (fungível ou infungível) ou de bem (móvel ou imóvel) e adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Portanto, a demanda monitória deve estar lastreada em título, sem eficácia executiva, que evidencie, por si, o crédito pleiteado.

A respeito da prova escrita, não é qualquer documento que autoriza o manejo do procedimento monitório, sendo essencial que, através dele, esteja encerrada uma promessa de pagamento, uma obrigação a ser prestada, reconhecida pelo próprio devedor, que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida.

Na hipótese, o documento juntado com a inicial serve a esse fim (ID. Num. 42888592 - Pág. 4/5, Num. 42888594, Num. 42888596, Num. 42888598, Num. 42888611, Num. 42888612, Num. 42888614, Num. 42888616, Num. 42888619, Num. 42888629, Num. 42888630 - Pág. 1/2, que traduzem, no meu entender, a obrigação ou reconhecimento de pagar quantia certa, dela podendo extrair-se a existência e a liquidez do crédito pretendido, hábil a aparelhar a presente ação.

Com efeito, não restam dúvidas de que os documentos que acompanham a peça inaugural são suficientes para alicerçar a ação monitória, pois comprovam a existência de um crédito que não foi pago. Tal fato se confirma, ainda mais, com a ausência de impugnação específica da parte requerida quanto aos argumentos do autor.

Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, em consequência, com fundamento no art. 700, §8º do CPC, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO MONTANTE DE R$ 53.631,69 (cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e oito e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos contados da data vencimento de cada obrigação, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, §2º, parte final, do Código de Processo Civil.

Custas e Honorário advocatícios sucumbenciais pelas partes demandadas, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intime(m)-se a(s) parte(s) requerida(s) advertindo-a(s) que em caso de não pagamento das custas processuais,
no prazo de 15 (quinze) dias
, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa (art. 46 caput da Lei Estadual de Custas – Lei nº. 8328/2015). Havendo custas finais pendentes de pagamento, fica autorizado o arquivamento definitivo dos autos e a instauração do procedimento administrativo de cobrança (PAC), conforme dispõe o artigo 46, § 2º da Lei 8.328/2015, obedecido os procedimentos previstos Resolução nº 20/2021- GP. Persistindo a inadimplência do débito, determino que a unidade de arrecadação adote os procedimentos para inscrição do(a) devedor(a) na dívida ativa do Estado do Pará (arts. 13 e 14 da Resolução nº 20/2021- GP).

Intime-se a parte requerida do inteiro teor desta sentença, via publicação no DJE/TJPA, conforme art. 346 do CPC.

Intime(m)-se à(s) parte(s) requerida(s), ULRICO FREDERICO MAIA HUHN e CARLA DIAS DA SILVA HUHN, do inteiro teor desta sentença, via publicação no DJE/TJPA, conforme art. 346 do CPC.

Havendo Embargos de Declaração tempestivos
(art. 1.022 do NCPC), serão recebidos sem efeito suspensivo; o prazo recursal será interrompido (art. 1.026 do NCPC); e a 3ª UPJ, mediante ATO ORDINATÓRIO, deverá intimar o(s) embargado(s) para, querendo, manifestar(em)-se, no prazo de 05 (cinco) dias úteis (art. 1.023, §2º, do NCPC), certificando-se o ocorrido e em seguida fazendo conclusão dos autos para apreciação.

Havendo apelação
, intime(m)-se o(s) apelado(s), mediante ATO ORDINATÓRIO, para apresentar(em), caso queira(m), contrarrazões, no prazo legal. Após, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do para Pará para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado
, não havendo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as providências de praxe.

Cumprimento de sentença
:
Certificado o trânsito em julgado, nos termos do art. 513, § 1º do CPC, aguarde-se em arquivo requerimento da parte interessada, que deverá ser peticionado digitalmente (PJE), na forma incidental de cumprimento de sentença, observando o disposto no inciso II do art. 509 do CPC, e, por conseguinte, intimando a parte executada para pagar o débito, devidamente atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido das custas, se houver (Código de Processo Civil, artigo 523 c/c artigo 513, §§ 1º, 2º e incisos, e §§ 3º e 5º).

Quando do requerimento previsto no artigo 523, o exequente deverá instruí-lo com os requisitos do artigo 524 do Código de Processo Civil, em especial:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1.º a 3.º;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

Não havendo o pagamento voluntário no prazo indicado, o débito será acrescido de multa e honorários advocatícios no importe de 10% (artigo 523, §1º), expedindo-se mandado de penhora, avaliação e intimação (§3º), observando-se que em caso de pagamento parcial do débito a incidência da multa e dos honorários se dará somente sobre eventual diferença apurada a desfavor do devedor (§2º).

Deve constar do mandado que, caso não seja encontrado o devedor, o Oficial de Justiça deverá arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a presente execução (art. 530 c/c art. 831 e ss, ambos do CPC).

Transcorrido o prazo de 15 (quinze dias) para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua IMPUGNAÇÃO (art. 525, caput, CPC).

Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário ou apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, INTIME-SE o(s) exequente(s) para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Serve a presente, por cópia digitalizada, como carta/mandado/precatória de intimação
, nos termos do provimento n.º 03/2009 da CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o provimento nº 11/2009 daquele órgão correcional.” (* PJe 18022785)

As

razões recursais de

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN
estão dessa forma

assentadas:

“ Das Razões do Pedido de Reforma (Art. 1.010, Inciso III CPC) Entendem os Apelantes de que a sentença de mérito impugnada merece ser reformada!

a) Da Revelia

a.1. NÃO HÁ LÓGICA PROCESSUAL falar-se em revelia, no presente caso, vejamos:

a.2. A certidão (fls. 182) datada de 11.06.2021 lançada no ID – 42888760 atestou que o (s) Embargo (s) à Ação Monitória foi tempestivo, portanto, o instituto da revelia não poderia ser aplicado por meio da sentença por ora impugnada.

a.3. Ainda que se considere ad argumentandum por tratar-se de três réus ( Huhn & Huhn/Ulrico Frederico Maia Huhn/Carla Dias da Silva Huhn) se apenas a empresa demandada veio a contestar, mesmo que os outros réus supostamente não viessem a defender-se, por força do inciso I, do artigo 345 CPC pátrio, a revelia não produziria o seu efeito.

a.4. Corroborando tal tese, toma-se emprestada caso análogo decidido pelo e. TJDF in verbis:

(...)

a.5. Além do mais, não se pode perder de vista, o próprio instrumento particular de mandato (fls. 181) e, devidamente lançado no ID - 42888760), no qual os outros dois réus ( Ulrico Frederico Maia Huhn/Carla Dias da Silva Huhn) representantes legais da empresa “devedora” credenciaram o patrono a ofertar a defesa (embargos) em tempo hábil, o que veio a ocorrer.

a.6. Por este motivo, entende-se que a sentença neste particular merece ser reformada, devendo ser afastada a revelia.

b) Da Prescrição

b.1. À época, informou-se que a citação válida ocorreu dia 24.05.2021 (segunda-feira), logo o feito ficou paralisado pelo autor ora apelado quase 10 (dez) anos, considerando que a suposta dívida é originária de meados anos 2000, ou seja, precisamento do ano de 2007.

b.2. Portanto, pelo que consta nos autos, o apelado, não tendo citar os réus ora apelantes em tempo hábil, bem que poderia requerer a citação fosse por edital, NÃO O FEZ, já que tal particularidade iria interromper a prescrição, desde que os réus ora recorrentes fosse citados no prazo de 03 (três) anos exigidos pela Lei de Genebra.

b.3. Denota-se, neste viés, de que o apelado não teve o necessário zelo no acompanhamento dos atos processuais, de sua responsabilidade, principalmente porque o pedido de citação por edital sequer fora feito nos autos, sendo assim não há como imputar ao judiciário a morosidade, já que o apelado foi quem agiu com inércia, não conseguindo citar os apelantes, no prazo do art. 70, do Decreto 57.663/1960 – Lei de Genebra.

(...)

b.4. Lembrando que por força do § 2º, do artigo 240 CPC pátrio, o apelado não poderia esperar mais de 10 (dez) anos para poder citar o (s) apelante (s), amparado não só na tese de que o despacho de citação geraria a interrupção da prescrição e, ainda, esperar que os mecanismos da justiça fizessem a diligência que caberia ao autor ora apelado, o que no presente caso não se aplicaria a Súmula 106 (STJ)

b.5. Por este motivo, entende-se que a sentença neste particular merece ser reformada, devendo ser reconhecida a prescrição intercorrente.

c) Da Ilegitimidade Ativa Ad Causam Didaticamente, entende o (s) Apelante (s), de que como o Apelado NÃO existe mais para o mundo jurídico, considerando a sua falência, no qual é público, notório, tendo sido absorvido pelo Bradesco, portanto APENAS este poderia intentar a ação, em desfavor dos recorrentes, não é a hipótese dos autos.

Dando suporte a nossa linha de raciocínio, preceitua o Código de Processo Civil, em seu (s) artigo (s) 17 caput e 18 caput ambos CPC pátrio, uma das condições da ação, sem a qual é inviável analisar o mérito da demanda, a legitimidade da parte, logo, quem deveria intentar a ação (monitória) seria o Bradesco não o HSBC, desse modo, carece o apelado de legitimidade ativa, devendo o feito ser extinto, sem apreciação de mérito.

Por este motivo, entende-se que a sentença neste particular merece sê-la reformada, devendo ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam.

- Do Pedido de Nova Decisão (Art. 1.010, Inciso IV CPC)

Desse modo e, feitas todas as considerações ao norte, suplica os Apelantes que a sentença (ID - 91866687) seja revista pela instância ad quem, a fim que seja feito “novo” julgamento, lavrando “nova”decisão, no sentido de reformar a decisão de 1º grau, a fim de reconhecer as teses dos recorrentes, a saber, afastando a revelia, reconhecendo a prescrição e, ainda, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam do apelado, pelos argumentos aqui suscitados.

- Do Préquestionamento

Pois bem. Pelo princípio da eventualidade e, em possível apelação, REsp e/ou RE, respectivamente para o TJE/PA, STJ ou STF, consideram-se pré-questionados os seguintes artigos, a saber, inciso I, do artigo 345 c/c § 1º, do artigo 240 c/c artigo (s) 17 caput e 18 caput c/c § 2º, do artigo 240 ambos CPC pátrio c/c Súmula 106 (STJ).”

E, ao final,requer:

“ Pelo exposto, REQUER os Apelantes:

Seja conhecida a apelação, pois tempestiva, e lhe dê provimento, para o fim indicado, no sentido de reformar a decisão de 1º grau, a fim de reconhecer as teses dos recorrentes, a saber, afastando - se a revelia, reconhecendo a prescrição e, ainda, reconhecendo a ilegitimidade ativa ad causam do apelado, pelos argumentos aqui suscitados.

Outrossim, suplica o (s) apelante (s) os benefícios da gratuidade, considerando que a empresa apelante encontra-se INAPTA segundo comprova-se com documento em anexo.

Em suma, visando o contraditório, a ampla defesa, seja a parte adversa intimada, pelo prazo legal, a fim de se manifestar, no que entender de direito quanto ao recurso de apelação por ora intentado.

Ademais, consideram-se pré-questionados os seguintes artigos, a saber, inciso I, do artigo 345 c/c § 1º, do artigo 240 c/c artigo (s) 17 caput e 18 caput c/c § 2º, do artigo 240 ambos CPC pátrio c/c Súmula 106 (STJ).”( PJe 18022789)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe 18022794).

No
Pje

18534983, consta

a seguinte ordem judicial,
in verbis
:

“
Sob olhar ao caso concreto, adianto, tendencio pelo indeferimento da gratuidade processual recursal ante as razões pontuais acima expressadas. Mas, com base no artigo 99 do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 10(dez) dias, a fim de que os Apelantes provem substancialmente a hipossuficiência e vulnerabilidade econômico-financeira arguida.

Entretanto, se decidirem pagar o preparo, a medida dar-se-á na forma simples, sem perder de vista o acompanhamento da documentação obrigatória: Relatório de Conta do Processo, Boleto Bancário e Comprovante de Pagamento, cuja ausência ensejará a deserção e a insuficiência, o pagamento dobrado do pressuposto de admissibilidade recursal com possibilidade do primeiro resultado.

Após, conclusos para julgamento do Recurso de Apelação.
”

No PJe 18534883, constam

meros apontamentos dos Apelantes

quanto à concessão da gratuidade processual, destituídos de quaisquer comprovações suficientes ao indeferimento da gratuidade processual ora consolidado.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
0000741-29.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ(13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES: HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES - OAB/PA 12.819

APELADO: HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADOS: MAURÍCIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA – OAB/RJ 151.056- S E GENESSY GOUVEA DE MATOS – OAB/RJ 37.378

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade, constituindo questão preliminar ao julgamento do mérito.

Em que pese a existência de

ordem judicial à comprovação

da vulnerabilidade e hipossuficiência econômico – financeira, os Apelantes se limitaram a tecer meras alegações destituídas de quaisquer comprovações mínimas possíveis a ensejar a gratuidade processual.

Eis a manifestação contida no PJe 18612520,
in verbis
:

“
Ilma Desa.

Conforme ID nº 18022790 no qual indica que o CNPJ da Pessoa Jurídica ora Apelante encontra-se INAPTA, o que indica que a empresa não existe mais no mundo jurídico e, ainda, inexistente na prática laboral.

Sem falar, ainda, os comprovantes em anexo, no qual indicam que os outros Apelantes (Ulrico Frederico Maia Huhn e Carla Dias da Silva Huhn) NÃO tem condições de arcar com as custas do preparo recursal, REITERA o pedido de isenção das custas, para que referido pedido seja deferido.”

Inaptidão

não implica em extinção da pessoa jurídica, eis que a qualidade de inapto pode ser alterado à apto, desde que regularize as dadas obrigações.

Portanto, insuficiente a indicar a vulnerabilidade econômica.

E, os demais Apelantes

CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN
não conseguem fazer prova da miserabilidade processual pois a simples declaração de pobreza processual, o imposto de renda

do exercício 2018 e CTPS com salário referente ao ano de 2018 não tem força jurídica à concessão por ser insuficiente.

Rejeitado o pedido de gratuidade processual, sigo ao exame do juízo de admissibilidade recursal.

Pois bem.

Sob olhar ao caso concreto, examino a desatenção de

HUHN E HUHN LTDA, CARLA DIAS DA SILVA HUNH E ULRICO FREDERICO MAIA HUHN

ao requisito extrínseco de admissibilidade recursal, a saber:
O preparo
, que importa o custeio das despesas referentes ao processamento do recurso ora interposto.

Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º
[1]
, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso e, quando não o faz, após a intimação na pessoa do advogado, deve recolhê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É obrigação, portanto, dos Apelantes comprovarem

o preparo recursal no momento em que interpuseram

o recurso, em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA.

Como não o fizeram, há, portanto, a certeza da deserção a não comportar maiores digressões.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de

Apelação Cível por ser eminentemente

deserto,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4
o
O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Belém, 09/05/2024